Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117, III, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na alegada imprescindibilidade da apenada aos cuidados da avó materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e a excepcionalidade aptos a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à sentenciada, diante de alegada necessidade de cuidados à avó materna idosa e doente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117, III, da LEP, em regra, restringe a prisão domiciliar humanitária a condenados em regime aberto, admitindo-se extensão excepcional aos regimes fechado e semiaberto apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso analisado inexiste comprovação de que a apenada seja imprescindível aos cuidados de sua avó materna, que conta com rede de apoio formada por três filhos maiores e capazes além de vizinhos e outros familiares, capazes de lhe prestar o auxílio necessário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/06/2021, DJe 21/06/2021; TJDFT, Acórdão 1923979, 0734583-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 29/09/2024; TJDFT, Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 30/09/2024.